Tribunal: STF
Processo: MS 39464
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. DUAS PENSÕES MILITARES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER OU DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.